Tribunal: TJDFT
Processo: 0729613-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729613-86.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0714195-54.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: ANITA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do falecimento da parte agravante. Considerando o julgamento do recurso e o caráter personalíssimo da demanda, arquivem-se os autos após o trânsito em julgado. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora